Tribunal: STF
Processo: ADI 4048
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-05-14
Data de publicação: 2008-05-14

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
   MEDIDA PROVISÓRIA N° 405, DE 18.12.2007. ABERTURA DE CRÉDITO
   EXTRAORDINÁRIO. LIMITES CONSTITUCIONAIS À ATIVIDADE LEGISLATIVA
   EXCEPCIONAL DO PODER EXECUTIVO NA EDIÇÃO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS.
I. MEDIDA PROVISÓRIA E SUA CONVERSÃO EM LEI. Conversão da
   medida provisória na Lei n° 11.658/2008, sem alteração
   substancial. Aditamento ao pedido inicial. Inexistência de
   obstáculo processual ao prosseguimento do julgamento. A lei de
   conversão não convalida os vícios existentes na medida
   provisória. Precedentes.
II. CONTROLE ABSTRATO DE
   CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS ORÇAMENTÁRIAS. REVISÃO DE
   JURISPRUDÊNCIA. O Supremo Tribunal Federal deve exercer sua
   função precípua de fiscalização da constitucionalidade das leis e
   dos atos normativos quando houver um tema ou uma controvérsia
   constitucional suscitada em abstrato, independente do caráter
   geral ou específico, concreto ou abstrato de seu objeto.
   Possibilidade de submissão das normas orçamentárias ao controle
   abstrato de constitucionalidade.
III. LIMITES CONSTITUCIONAIS
   À ATIVIDADE LEGISLATIVA EXCEPCIONAL DO PODER EXECUTIVO NA EDIÇÃO
   DE MEDIDAS PROVISÓRIAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO.
   Interpretação do art. 167, § 3º c/c o art. 62, § 1º, inciso I,
   alínea "d", da Constituição. Além dos requisitos de relevância e
   urgência (art. 62), a Constituição exige que a abertura do
   crédito extraordinário seja feita apenas para atender a despesas
   imprevisíveis e urgentes. Ao contrário do que ocorre em relação
   aos requisitos de relevância e urgência (art. 62), que se
   submetem a uma ampla margem de discricionariedade por parte do
   Presidente da República, os requisitos de imprevisibilidade e
   urgência (art. 167, § 3º) recebem densificação normativa da
   Constituição. Os conteúdos semânticos das expressões "guerra",
   "comoção interna" e "calamidade pública" constituem vetores para
   a interpretação/aplicação do art. 167, § 3º c/c o art. 62, § 1º,
   inciso I, alínea "d", da Constituição. "Guerra", "comoção
   interna" e "calamidade pública" são conceitos que representam
   realidades ou situações fáticas de extrema gravidade e de
   conseqüências imprevisíveis para a ordem pública e a paz social,
   e que dessa forma requerem, com a devida urgência, a adoção de
   medidas singulares e extraordinárias. A leitura atenta e a
   análise interpretativa do texto e da exposição de motivos da MP
   n° 405/2007 demonstram que os créditos abertos são destinados a
   prover despesas correntes, que não estão qualificadas pela
   imprevisibilidade ou pela urgência. A edição da MP n° 405/2007
   configurou um patente desvirtuamento dos parâmetros
   constitucionais que permitem a edição de medidas provisórias para
   a abertura de créditos extraordinários.
IV. MEDIDA CAUTELAR
   DEFERIDA. Suspensão da vigência da Lei n° 11.658/2008, desde a
   sua publicação, ocorrida em 22 de abril de 2008.